Tribunal: TJPA
Processo: 0806882-17.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10535 - Taxa de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806882-17.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

AGRAVADO: SUPERMERCADO TRADICAO JUNIOR LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LEI MUNICIPAL Nº 3.136/2017 DE ITAITUBA. POSSÍVEL DIVERGÊNCIA COM O ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I -
O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a decisão interlocutória que deferiu pedido liminar formulado pelo ora agravado no bojo de Mandado de Segurança (processo nº 0801168-38.2018.8.14.0024), por entender que a cobrança da Contribuição do Serviço de Iluminação Pública, nos moldes da Lei Municipal nº 3.136/2017, padeceria de inconstitucionalidade.

II –
Em exame sumário, verifica-se uma aparente divergência entre a lei municipal em apreço e a Constituição da República de 1988, conforme alegado pelo agravado, mormente quando confrontados o art. 149-A, caput, da CR/88 com o art. 1º da Lei Municipal nº 3.136/2017 de Itaituba, transcritos alhures. Assim, caracterizado, portanto, o fumus boni iuris para concessão da medida pelo Juízo de Primeiro Grau.

III -
Quanto ao periculum in mora, ou seja, ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, novamente numa análise superficial dos fatos e provas trazidos aos presentes autos revela haver receio fundado de que o agravado sofra exação indevida, fundamentada em norma possivelmente inconstitucional. Presente, assim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

IV –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
MUNICIPIO DE ITAITUBA
, contra decisão interlocutória, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
, intentada pelo Agravado, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para sustar a aplicação dos valores indicados pela Lei Municipal Nº 3.136/2017 para cobrança da COSIP em relação ao impetrante, determinando em razão disso a incidência dos valores cobrados a pela legislação revogada até decisão em sentido contrário ou o desfecho da presente demanda, bem como, para que, a autoridade impetrada se abstenha de impor restrições, sanções diretas ou indiretas, tendo como objeto o da presente lide, em face do impetrante, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas suas razões (id nº 2085178), o agravante sustenta em resumo que, a decisão agravada merece reparos, a fim de evitar que o município de Itaituba continue a amargar as consequências do desequilíbrio na arrecadação na contribuição de custeio do serviço de iluminação pública.

Alega que, a lei municipal que modificou a fórmula de cobrança da CIP, relaciona-se com a atividade desenvolvida pelo contribuinte, característica inerente às contribuições. Como qualquer tributo, a CIP estabelecida pela novatio legis de Itaituba manteve sua fidelidade às limitações ao Poder de Tributar, em respeito às garantias individuais dos contribuintes em face do fisco.

Afirma que, a Lei municipal atende plenamente o princípio da destinação legal, motivo pelo qual o prosseguimento da sua cobrança é legítimo sob este prisma, já que estabeleceu claramente seu fato gerador, os contribuintes sobre os quais recai a obrigatoriedade da contribuição e a nova base de cálculo, agora por faixa de consumo em Kw/h.

Nestes termos, requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito seja dado provimento ao presente recurso, para cassar a decisão agravada.

Em decisão monocrática de ID nº 2098591, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.

Em contrarrazões (ID nº 2180034), SUPERMERCADO TRADIÇÃO JUNIOR LTDA-ME rechaçou os argumentos expendidos no agravo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em ID nº 2649359, o MP de 2º manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de agravo de instrumento.

É o breve relato.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, destaco que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar ao julgamento de questões não apreciados pelo juízo de primeiro grau, o que importaria em vedada supressão de instância.

Assim, o presente agravo de instrumento será analisado dentro dos estritos limites do que restou decidido pelo magistrado singular.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a decisão interlocutória que deferiu pedido liminar formulado pelo ora agravado no bojo de Mandado de Segurança (processo nº 0801168-38.2018.8.14.0024), por entender que a cobrança da Contribuição do Serviço de Iluminação Pública, nos moldes da Lei Municipal nº 3.136/2017, padeceria de inconstitucionalidade.

Sobre o tema controvertido, veja-se o teor do art. 149-A da Constituição Federal:

Art. 149-A - Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III.

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.

Sobre a COSIP, leciona a doutrina:

“O dispositivo constitucional deixa claro que a arrecadação da contribuição é vinculada ao custeio do serviço de iluminação pública, sendo, portanto, ilegítima qualquer espécie de tredestinação. [...] Não obstante as críticas apresentadas, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a contribuição de iluminação pública é um tributo sui generis, com peculiaridades próprias que o individualizam. Nas palavras da Corte, o tributo não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte”.

A Emenda à Constituição nº 39/02 acrescentou ao sistema tributário constitucional a previsão expressa da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, outorgando competência tributária aos Municípios e ao Distrito Federal para sua instituição.

Depreende-se, portanto, que compete aos Municípios a eventual instituição do tributo para o custeio do serviço de iluminação pública, o que, no caso de Itaituba-PA, ocorreu por meio da Lei Complementar Municipal nº 3.136/2017.

A Lei Municipal nº 3.136/2017 de Itaituba, por seu turno, preconiza:

Art. 1º Altera o art. 320, da Lei 2.716/2013, de 26 de dezembro de 2013, passando a vigorar com a seguinte redação: Art. 320. Fica instituída a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, destinada ao custeio dos serviços de fornecimento de energia elétrica para alimentar a rede de iluminação pública instaladas nas áreas urbanas e de expansão urbana do Município,
sua manutenção e manutenção dos demais serviços públicos municipais.

Em exame sumário, verifica-se uma aparente divergência entre a lei municipal em apreço e a Constituição da República de 1988, conforme alegado pelo agravado, mormente quando confrontados o art. 149-A, caput, da CR/88 com o art. 1º da Lei Municipal nº 3.136/2017 de Itaituba, transcritos alhures. Assim, caracterizado, portanto, o fumus boni iuris para concessão da medida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Quanto ao periculum in mora, ou seja, ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, novamente numa análise superficial dos fatos e provas trazidos aos presentes autos revela haver receio fundado de que o agravado sofra exação indevida, fundamentada em norma possivelmente inconstitucional. Presente, assim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, tendo em vista que a arrecadação da contribuição suspensa pela decisão agravada, além do custeio dos serviços de iluminação pública, também se destina a custear outros serviços públicos municipais, violando a disposição dos art. 149-A e 155, §3º da Constituição Federal, dando assim, contorno de imposto à contribuição em análise, uma vez que a distinção de imposto de contribuição especiais é a vinculação da aplicação do produto de sua arrecadação, o que, como bem delineado na decisão agravada, deixou de ocorrer na espécie.

De igual modo, não vislumbro a presença do requisito de possibilidade de lesão grave e de impossível reparação para o agravante, uma vez que, a decisão agravada não suspendeu a cobrança em sua totalidade, mas tão somente da COSIP nos moldes instituídos pela Lei Municipal nº 3.136/2017, evidenciando assim a ausência de risco.

Diante deste contexto, conheço do agravo e,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NADIA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 17/02/2020